Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-27.2024.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004748-27.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recondução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIZINHO MAGALHÃES registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA - CPF: 581.598.601-10 (AGRAVANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (AGRAVADO), REBECA MORENA POZZEBONN ABREU - CPF: 056.940.111-98 (ADVOGADO), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VEREADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PERDA DO MANDATO ELETIVO DECLARADA PELA CÂMARA MUNICIPAL. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE RECONDUÇÃO AUTOMÁTICA AO CARGO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de AGRAVO INTERNO por LUIS CARLOS MAGALHÃES SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente seu pedido de recondução ao cargo de vereador do município de Primavera do Leste/MT.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em sede penal tem o condão de restabelecer automaticamente o mandato eletivo de vereador, extinto validamente pela Câmara Municipal em razão de condenação criminal transitada em julgado com suspensão dos direitos políticos;

(ii) Estabelecer os efeitos da prescrição da pretensão executória sobre a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da periodicidade dos mandatos eletivos, corolário do Estado Democrático de Direito, impede o restabelecimento artificial de mandatos além dos limites temporal e eleitoralmente estabelecidos.

2. A perda do mandato eletivo decorreu validamente de ato da Câmara Municipal amparado na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

3. A superveniência de decisão reconhecendo a prescrição da pretensão executória não tem o condão de restabelecer automaticamente o mandato extinto com base em condenação criminal transitada em julgado.

4. A extinção da punibilidade pela prescrição não possui o efeito de extinguir os efeitos secundários da condenação, tais como a suspensão dos direitos políticos e a inelegibilidade, conforme Súmula 59 do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O reconhecimento posterior da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não tem o condão de restabelecer automaticamente o mandato eletivo de vereador validamente extinto em razão de anterior condenação criminal transitada em julgado com a suspensão dos direitos políticos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO por LUIS CARLOS MAGALHÃES SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente seu pedido de recondução ao cargo de vereador do município de Primavera do Leste/MT.

Inconformado, o agravante recorre, com a mesma fundamentação do recurso de apelação, em síntese, que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva teria o condão de restaurar plenamente seus direitos políticos, inclusive o direito de reassumir o mandato de vereador.

A Câmara Municipal, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão
monocrática
proferida por esta relatoria, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do ora agravante, ratificando a sentença apelada.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
De início, cumpre destacar que a análise do mérito do presente recurso demanda uma confrontação de princípios constitucionais relacionados à soberania popular, periodicidade dos mandatos eletivos e ao próprio exercício da democracia representativa.

Por um lado, tem-se o princípio da soberania popular, consubstanciado no exercício do sufrágio universal como meio legítimo de investidura nos cargos políticos. Por essa ótica, poder-se-ia interpretar que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deveria implicar na automática restauração do mandato popular conferido nas urnas.

Todavia, não se pode olvidar o princípio da periodicidade dos mandatos eletivos, corolário do próprio Estado Democrático de Direito. Admitir-se a retomada do mandato após a declaração de perda nos termos da legislação aplicável significaria subverter a ordem democrática, conferindo a determinados candidatos a possibilidade de estenderem artificialmente seus mandatos além dos limites temporal e eleitoralmente estabelecidos.

No caso concreto, observa-se que o ato que declarou a perda do mandato do apelante encontra amparo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Com efeito, o art. 15, III, da Constituição Federal estabelece que a suspensão de direitos políticos decorre de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste e o Regimento Interno da Câmara Municipal dispõem que a suspensão dos direitos políticos implica na perda do mandato de vereador.

Nesse contexto, a superveniência de decisão reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva não tem o condão de restabelecer automaticamente o mandato outrora extinto validamente com base na legislação aplicável. Consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a extinção da punibilidade não possui o efeito de extinguir os efeitos secundários da condenação, como a suspensão dos direitos políticos.

Nesse sentido, cita-se a Súmula 59 do Tribunal Superior Eleitoral: "O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, porquanto não extingue os efeitos secundários da condenação."

Concluindo, pois, que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não tem o condão de restabelecer o mandato eletivo de vereador extinto validamente em razão de condenação criminal transitada em julgado anteriormente à decisão supracitada.

Aplicando tais considerações ao caso concreto, verifica-se que a decisão guerreada encontra-se devidamente fundamentada, tendo aplicado corretamente o entendimento jurisprudencial sedimentado sobre a matéria, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. [...]”

Diante dessas considerações, foi negado provimento ao recurso de apelação de LUIZ CARLOS MAGALHÃES.

No mesmo sentido dos autos:

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE DO ART . 1º, I, E, DA LC Nº 64/90. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA Nº 41/TSE . OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 59/TSE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso em que o registro de candidatura foi indeferido em razão da inelegibilidade prevista no art . 1º, I, e, da LC nº 64/90, porém, por força de sentença superveniente da Justiça Comum em que declarada extinta a punibilidade por força da prescrição, pretendeu o candidato a reversão do quadro ao compreender ter ocorrido prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória, como concluiu o TRE/CE. 2. A leitura do inteiro teor da sentença, transcrito no acórdão impugnado, é claro no sentido de que o juízo criminal reconheceu a prescrição da pretensão executória. 3 . A menção ao prazo da prescrição da pretensão punitiva disposto no art. 109, V, do Código Penal deu–se, na espécie, por força de remissão legal expressa constante do art. 110 do referido código, o qual dispõe que a "prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula–se pela pena aplicada e verifica–se nos prazos fixados no artigo anterior". 4 . O juiz criminal, ao aplicar o direito à espécie, tomou como termo a quo da contagem o trânsito em julgado, afirmando não ter ainda ocorrido o início do cumprimento da pena, o que não deixa dúvidas acerca do reconhecimento, na espécie, da prescrição da pretensão executória.
5. A Corte de origem atuou em conformidade com a Súmula nº 41/TSE, pois não procedeu releitura do pronunciamento advindo da Justiça Comum, mas apenas a interpretação clara na linha de que houve o reconhecimento, na espécie, da prescrição da pretensão executória, que não é suficiente para afastar a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, em razão da manutenção dos efeitos secundários da condenação, consoante Súmula nº 59/TSE
. 6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE - REspEl: 060056134 JARDIM - CE, Relator.: Min. Carlos Horbach, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data de Publicação: 16/08/2022)

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025